Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-62.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004634-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO GALDINO DE MORAES - CPF: 178.004.711-87 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA A GUARDA PATRIMONIAL (LC Nº 279/2007). PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE INTEGRALIZAÇÃO DE PROVENTOS. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA NA LEI DE REGÊNCIA (ART. 118, §1º DA LC Nº 231/2005). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO TJMT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BENEDITO GALDINO DE MORAES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pleiteia o cômputo do tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial para fins de revisão de aposentadoria, de proporcional para integral.

2.

O Recorrente sustenta que, ao ser convocado para a Guarda Patrimonial sob a égide da Lei Complementar nº 279/2007, retornou ao serviço ativo, devendo receber tratamento idêntico aos militares da ativa, com direito à averbação de todo o período trabalhado para todos os efeitos legais.

3.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de contabilização do tempo de serviço prestado por militar da reserva remunerada, quando convocado para a Guarda Patrimonial, para fins de alteração do regime de proventos.

4.

Analisando o arcabouço normativo, verifica-se que a Lei Complementar Estadual nº 279/2007, vigente à época da convocação, alterou o art. 118 da Lei Complementar nº 231/2005, estabelecendo de forma clara e objetiva no seu §1º que o militar convocado teria os mesmos direitos e deveres do militar da ativa, "exceto quanto à promoção que não concorrerá".

5.

Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia ou da dignidade da pessoa humana, uma vez que o militar, ao aceitar a convocação, anuiu com as condições estabelecidas na lei de regência, que prevê gratificação específica de 50% para a função, sem gerar expectativa de ascensão na carreira ou modificação do título da inatividade preexistente.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado neste Colegiado e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma
que "a legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção" (N.U 0056384-23.2013.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki).

7.

Ressalte-se que a superveniência da Lei Complementar nº 720/2022 apenas ratificou a vedação já existente, não havendo falar em aplicação retroativa prejudicial, visto que o impedimento legal já constava no ordenamento desde a norma de 2007, prevalecendo o princípio da especialidade sobre normas gerais estatutárias.

8.

Assim, diante da ausência de fundamento legal para a pretensão autoral e da inexistência de ato ilícito por parte da Administração Pública, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo esta súmula de julgamento como acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026